Tribunal: TJDFT
Processo: 0735511-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735511-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MODESTO DA SILVA FREIRE, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MODESTO DA SILVA FREIRE D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis (ID 56458779 e ID 56458781) interpostas, respectivamente, pelo Autor e Réu contra sentença (ID 56458775) proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, a qual foi julgada parcialmente procedente. Transcrevo relatório da sentença: Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de repetição de indébito e de tutela de urgência, movida por MODESTO DA SILVA FREIRE, em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A. Relata a parte autora que recebe seus rendimentos por intermédio do banco réu. Aduz que o réu promove descontos em sua conta corrente capazes de subtrair elevado percentual de sua remuneração, motivo pelo qual pleiteou a sua revogação em 09.8.2023. Expõe que o réu, não obstante, se recusou a fazê-lo. Requer, assim, a título de tutela provisória de urgência, seja o réu obstado de promover descontos em sua conta corrente, a partir da aludida notificação. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória e pela condenação do réu à repetição do montante descontado indevidamente. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com a inicial foram juntados documentos nos IDs n. 169767652 a 169767661. A decisão de ID n. 169952114 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Emendas à petição inicial nos IDs n. 169930708 e 171266703, oportunidade em que recolhidas as custas iniciais (ID n. 171266706). A decisão de ID n. 174098591 deferiu o pedido de tutela de urgência. Citado, o réu não apresentou defesa nos autos, fazendo-se revel, tendo a decisão de ID n. 177715366 lhe decretado a revelia. A parte autora noticiou o descumprimento da tutela de urgência no ID n. 177689045. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Na sentença (ID 56458775), o Juízo a quo entendeu que: i) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação; ii) mencionou o art. 6o da Resolução BACEN 4.790/2020, segundo o qual é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos; iii) o Autor solicitou ao Banco o cancelamento da função débito automático de todas as suas contratações; iv) a recusa do Réu é ilegal; v) entendeu não ser cabível a “restituição dos valores já descontados, pois efetivamente devidos em razão dos empréstimos contraídos, não sendo a pretendida alteração da forma de pagamento hábil a eximir a parte autora da obrigação de adimplir sua obrigação”; vi) aplicou multa cominatória ao Réu, pois descumpriu decisão antecipatória de tutela. Colaciono o dispositivo: Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) DETERMINAR ao réu a suspensão dos descontos na conta corrente autoral, com base nas dívidas oriundas do contrato n. 0097198153, cheque especial e cartão de crédito n. 5222 7311 3574 6031 e 4121 8700 8114 7011, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a cada desconto indevidamente realizado, limitada, incialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b) CONDENAR o réu ao pagamento de astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo descumprimento da decisão de ID n. 174098591, as quais não integrarão a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, por serem meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, sem caráter condenatório, tampouco transitando em julgado (REsp n. 1.367.212/RR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 1/8/2017). Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou, no montante recomendado pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o que for maior, na forma do artigo 85, §§2o, 8o e 8o-A, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. O Autor apela (ID 56458779). Alega que: i) formula pedido de gratuidade de justiça, aduzindo que a decisão que indeferiu a justiça gratuita sequer levou em consideração a atual situação financeira do Apelante, que tem seu salário quase integralmente suprimido pelos descontos automáticos em sua conta corrente. Aduz ser o único provedor da família e que está impossibilitado de honrar as despesas; ii) aduz que a sentença deve ser parcialmente reformada para que o Réu devolva os valores indevidamente descontados após o requerimento administrativo de cancelamento do débito em conta; iii) alega que “não há que se falar em “eximir a parte autora da obrigação de adimplir sua obrigação”, isso porque os empréstimos contraídos pelo Apelante também serão devidamente adimplidos por meios diversos ao débito automático, ou seja, os valores indevidamente debitados devem ser ressarcidos”; iv) complementa que “no que tange ao cancelamento da autorização de débitos em conta, o § 2o do artigo 3o da Resolução do CMN no 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN no 4.480/2016, já vedava às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente, e determinava que o cancelamento da autorização surtiria efeito da data do recebimento do pedido”. Requer: a) Que seja deferido ao Apelante a justiça gratuita; b) Que seja conhecida a presente apelação, por estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade, e no mérito, seja reformada a sentença proferida no ID 181141556, condenando o Banco Apelado a devolver os valores indevidamente descontados após o requerimento administrativo de suspensão dos descontos em 09/08/2023. Sem preparo, uma vez que pleiteia gratuidade de justiça. O BRB apela (ID 56458781). Alega que: i) o Autor contratou livremente empréstimos com o Réu e agora não demonstra interesse em cumprir com o pactuado; ii) menciona o princípio do “pacta sunt servanda” e normas do Código Civil acerca da obrigatoriedade das cláusulas contratuais, notadamente as que autorizam o débito automático em conta dos valores relativos às prestações; iii) cita entendimentos do STJ “no sentido de não ser ilegal o ato das instituições financeiras efetuarem descontos diretamente na conta corrente dos clientes acima de 30% dos rendimentos”; iv) menciona o Tema 1085 do STJ. Requer: a) No mérito, seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a limitação de débitos da conta corrente da parte autora. b) A condenação da parte autora nos ônus da sucumbência. Preparo recolhido (ID 56458782). O Autor apresentou contrarrazões (ID 56458786). O Réu apresentou contrarrazões (ID 56458787). É o relatório. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça do Autor, por se tratar de pressuposto de admissibilidade do recurso. O Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, após o que o Autor pagou as custas iniciais (ID 56458615). Em recurso, reitera o pedido de gratuidade, aduzindo que seus proventos estão substancialmente comprometidos com os descontos em conta, bem como que “a decisão que indeferiu a justiça gratuita sequer levou em consideração a atual situação financeira do Apelante, que tem seu salário quase integralmente suprimido pelos descontos automáticos em sua conta corrente”. Aduz ser o único provedor da família e que está impossibilitado de honrar as despesas. Ocorre que o Juízo a quo já determinou ao Réu que se abstenha de efetuar os descontos em conta, sendo informado o cumprimento da decisão liminar no ID 56458649. A decisão antecipatória de tutela foi confirmada na sentença. Logo, inexistindo comprovação de que o Réu está descumprindo a decisão de abstenção dos descontos, não há razão para falar em falta de recursos para recolhimento do preparo recursal. Ademais, na origem, mesmo antes da decisão antecipatória de tutela, o Autor recolheu as custas iniciais, sendo que à época sua renda ainda estava mais comprometida pelos descontos. Desse modo, diante do cumprimento da decisão pelo Réu, não há razão para deferir a gratuidade em sede de recurso, sobremaneira diante do módico valor cobrado por este TJDFT. Em arremate, este Desembargador, a fim de adotar parâmetros objetivos para aferição do pedido de gratuidade, perfilha as diretrizes da Defensoria Pública do Distrito Federal previstas na Resolução n.o 140/2015: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos]. De acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos. Ademais, deve-se levar em consideração a soma dos rendimentos brutos da entidade familiar, excluindo-se apenas os descontos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Assim, tomando como base o contracheque do Autor (ID 56458454) tem-se que a remuneração bruta é de R$ 9.388,60, na qual há módicos descontos a título de pensão militar, fundo de saúde e contribuição associativa. Os demais descontos são referentes a empréstimos e amortização de cartão de crédito, sendo que alguns estão obstados por força de decisão do Juízo a quo, confirmada em sentença, e outros estão na esfera de gestão pessoal do patrimônio, não devendo ser considerados para aferir a situação de hipossuficiência. INDEFIRO, portanto, a gratuidade de justiça ao Autor, que deverá recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2024 14:08:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador